Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-30.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000112-30.2013.8.14.0201

APELANTE: PAULO OLIMPIO MAIA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARTA EDNA OLIMPIA VIANA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CONJUGE. COMPROVADA A COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ACOLHER A PRELIMINAR E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE POSSA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, OBSERVANDO O, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EXISTENTE.

I – Assiste razão à insurgência do Apelante no que pertine à nulidade da sentença em razão de não ter ocorrido a citação da esposa do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, posto que esta era litisconsorte passiva necessária em razão de exercer a composse no caso presente.

II -
A Jurisprudência pátria é assente no sentido de que tal situação constituiu verdadeiro vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo e enseja a nulidade da sentença.

III -
Constatada a composse e a ausência de citação da cônjuge vinculada ao réu pelo regime matrimonial, mister que seja reconhecida a alegada nulidade absoluta do feito reintegratório, posto que a ausência de citação da litisconsorte necessária é vício insanável, que não pode ser mantido por esta Corte.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000112-30.2013.8.14.0201

APELANTE: PAULO OLIMPIO MAIA FILHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MARTA EDNA OLIMPIA VIANA MAIA

ADVOGADO: MELINA FREITAS MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO OLIMPIO MAIA FILHO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
MARTA EDNA OLIMPIA VIANA MAIA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que que adquiriu a propriedade do imóvel localizado na Rua Padre Júlio Maria, n. 1506, no Distrito de Icoaraci em maio de 1990, sendo que este foi dado em comodato verbal ao Requerido que é seu irmão, sendo que a situação deveria ter sido transitória, entretanto se perpetuou ante a Recursa do Requerido em devolvê-lo.

Ocorreu que em setembro de 2012 a Requerente teria tomado conhecimento de que o Requerido deu entrada junto à Agência Distrital a pedido de regularização do imóvel em seu nome, tendo declarado que as construções ali realizadas teriam sido feitas por ele, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Em sentença proferida o Juízo Singular entendeu pela procedência do pedido.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente nulidade da sentença em razão da ausência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que ele residia no imóvel objeto da ação com mais duas pessoas.

No mérito alegou que a Apelada nunca teria exercido a posse do bem, apesar de ter adquirido sua propriedade, sendo que a posse do Recorrente teria sido efetivamente demonstrada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000112-30.2013.8.14.0201

APELANTE: PAULO OLIMPIO MAIA FILHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MARTA EDNA OLIMPIA VIANA MAIA

ADVOGADO: MELINA FREITAS MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO OLIMPIO MAIA FILHO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
MARTA EDNA OLIMPIA VIANA MAIA.

Preliminarmente o Apelante arguiu nulidade da sentença em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário que não teria sido observado.

Compulsando os autos verifico que assiste razão à insurgência do Apelante no que pertine à nulidade da sentença em razão de não ter ocorrido a citação da esposa do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, posto que esta era litisconsorte passiva necessária em razão de exercer a composse no caso presente.

A Jurisprudência pátria é assente no sentido de que tal situação constituiu verdadeiro vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo e enseja a nulidade da sentença.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.

7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Deste modo, constatada a composse e a ausência de citação da cônjuge vinculada ao réu pelo regime matrimonial, mister que seja reconhecida a alegada nulidade absoluta do feito reintegratório, posto que a ausência de citação da litisconsorte necessária é vício insanável, que não pode ser mantido por esta Corte.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO no sentido de acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que possa processar e julgar o feito, observando o, litisconsórcio passivo necessário existente.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024